Tribunal: TJMT
Processo: 1001943-40.2023.8.11.0004
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001943-40.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (RECORRIDO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/MT. VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE JUNTO AO DETRAN NÃO REALIZADA. SENTENÇA EXTRA PETITA. ACOLHIMENTO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AOS LIMITES PLEITO EXORDIAL (
ART. 492 DO CPC – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, DA CORRELAÇÃO OU DA ADSTRIÇÃO
). PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Em prestígio aos princípios informadores dos Juizados Especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), é possível o reconhecimento, de ofício, da nulidade parcial da sentença extra petita, para adequá-la aos limites postulados na petição inicial.

R
ELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 205949660, na reclamação nº
1001943-40.2023.8.11.0004,
do Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- ausência de fundamentação da sentença; - inexistência de prazo para desvinculação dos débitos de veículos arrematados em leilão; - necessidade de vistoria veicular para baixar os débitos do veículo;

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da nulidade da sentença extra petita.

A sentença de primeiro grau condenou a parte Recorrente a promover a desvinculação/suspensão de exigibilidade dos débitos existentes nos prontuários das motocicletas indicadas na petição inicial, em período anterior ao leilão, no prazo de 15 (
quinze
) dias sob pena de multa, bem como condenou ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
) à título de indenização por dano moral e perdas e danos.

Verifica-se que, no ajuizamento da ação, a Recorrida não formulou pedido de indenização por dano moral.

A atividade jurisdicional encontra limite ao que foi postulado pela parte na exordial. Trata-se da aplicação do princípio da adstrição ou congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do CPC. Por tal princípio, deve haver uma correlação entre o pedido e a sentença, não podendo o juiz decidir aquém
(citra ou infra petita),
fora
(extra petita)
ou além
(ultra petita)
do que foi postulado pela parte Recorrida, nos termos dos artigos acima mencionados.

Deste modo, considerando o pleito inicial, a sentença é, portanto, extra petita, na medida em que tratou do tema “dano moral”.

Concluo, portanto, e com fundamento nos princípios informadores do Juizados Especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), a possibilidade de reconhecimento, de ofício, da nulidade de forma parcial, para adequar a sentença aos limites postulados na petição inicial.

Embora a parte dispositiva da referida sentença, tenha indicado que a condenação da Recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se referia à “indenização por danos morais e perdas e danos”, forçoso reconhecer, pela leitura da fundamentação da sentença, que referida condenação se deu tão somente com relação aos supostos “danos morais”.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para anular parcialmente a sentença no que tange ao pagamento de indenização por dano moral
,
mantendo-se, no mais, a decisão em sua integralidade;

b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024